Tribunal: TJES
Processo: 5000412-66.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000412-66.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CLEBER DADA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000412-66.2022.8.08.0003

APELANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TEMA 1002. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO A QUAL ESTÁ VINCULADA. JUÍZO POSITIVO. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. Demonstrado que o acórdão recorrido adotou posicionamento em dissonância com a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal fixada sob o regime da repercussão geral, deve ser ele reexaminado, nos termos do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil.

2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.140.005 sob o regime de repercussão geral (Tema 1002), entendeu ser “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

3. Juízo de retratação positivo. Acórdão reformado para dar provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, exercer juízo positivo de retratação e dar provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 23 de janeiro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000412-66.2022.8.08.0003

APELANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de reanálise, por força do artigo 1.030, II, do CPC (exercício do juízo de retratação), do Acórdão proferido no Id 4380984 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para reformar a sentença na parte que isentou o Estado do Espírito Santo do pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Decisão da Egrégia Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal no Id 5912759 determinando a remessa dos autos ao respectivo órgão fracionário para exame da pertinência do juízo de retratação, à luz do disposto no inciso II do artigo 1.030 do CPC, diante da aparente contrariedade do decisum impugnado ao precedente vinculante firmado no Tema nº 1002 do STF.

Pois bem, inicialmente, importa ressaltar que, por ocasião do julgamento do recurso de Agravo interno na Apelação, este Órgão Fracionário afastou a possibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública contra ente público do qual o órgão Defensor faz parte, aplicando o entendimento positivado na Súmula nº 421, do STJ.

Entretanto, posteriormente, em 26/06/2023, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese sob o regime da repercussão geral:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRONICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Portanto, sem delongas, em se tratando de precedente vinculante (CPC, art. 927, III) que se amolda ao caso dos autos, deve haver o reexame da questão, com a reforma da sentença, para o fim de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), diante do baixo valor da causa (R$1.212,00), considerando o trabalho realizado e grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para o seu serviço, conforme previsão dos artigos 85, §2º e §8º, do CPC.

Por todo o exposto, por restar o posicionamento manifestado por esta Eg. Primeira Câmara Cível em dissonância com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, procedo ao reexame do recurso de Apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para lhe DAR PROVIMENTO, conforme tese fixada no Tema 1002 do E. STF, salientando que os honorários dever sem adimplidos em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo.

Após as intimações necessárias, remetam-se os autos à Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal para as providências relativas aos Recursos Especial e Extraordinário interpostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 23/01/2023

VOTO: Acompanho a eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões